Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-29.2017.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001924-29.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GALVAO FARDIN - CPF: 010.081.211-26 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO E SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO – FATURAS ACIMA DO LIMITE CONTRATADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA DOBRADA – SEM LESÃO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto.

A mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha na prestação, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo do postulante.

Cabível a repetição de indébito, em dobro, relativamente às faturas juntadas aos autos, comprovadamente pagas, referentes ao serviço não contratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA APARECIDA GALVAO FARDIN contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos Morais nº 1001924-29.2017.8.11.0009, movida em face de TELEFÔNICA BRASIL S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) condenar a requerida ao pagamento de R$41,92 (quarenta e um reais e noventa e dois centavos) referente ao dobro dos valores indevidamente cobrados, com atualização monetária a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) (Id. 50135074).

Em suas razões, de Id. 50135077, a apelante requer a reforma da sentença a fim de que a apelada seja condenada a reparação moral pelos transtornos decorrentes da cobrança indevida, além do pagamento de R$132,00 (cento e trinta e dois reais) referente aos valores em dobro cobrados indevidamente.

Aduz, para tanto, que a operadora de telefonia móvel descumpriu o contrato firmado entre as partes, realizando a migração para outro plano não solicitado pelo consumidor, o que causou prejuízo moral e cobrança de valores a mais do que o devido.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 50135081, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de indenização ajuizada em decorrência de cobrança de faturas por mudança de plano, sem o conhecimento e consentimento do detentor da linha telefônica.

Pois bem.

A princípio, anoto ser o caso de relação de consumo e, neste contexto, houve ofensa ao disposto no estatuto do consumidor.

Assim prescreve o CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Nesse norte, sendo da apelada o ônus da prova (art. 373, II, do CPC, em consonância com o art. 6º, III, do CDC e não tendo ela se desincumbido a contento de seu mister (novo contrato que sobrepõe as obrigações do anterior e altera o

valor da fatura), não resta dúvida quanto à ilicitude da empresa de telefonia em mudar o PLANO anteriormente contratado por outro, de forma unilateral, gerando faturas com valor além do pactuado, sem a devida informação deste fato ao consumidor.

Quanto à proteção do consumidor, o CDC dá outras providências, in verbis:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Na mesma guisa de raciocínio, o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade do fornecedor independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra, leciona no sentido de que a responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa:

“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o danos. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).”
(Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22)

Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, à este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Por força deste artigo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da parte apelada, se baseia exclusivamente em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado por este Tribunal, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório.

Desse modo, merece amparo a pretensão no ponto para que haja repetição de valores pagos indevidamente pelo consumidor, em dobro, relativamente às faturas juntadas aos autos, na quantia que ultrapassou o plano contratado de R$29,99 mensais, uma vez que tais serviços não foram contratados.

Contudo, quanto ao dano moral, tenho que a sentença deve ser mantida.

Não há nos autos provas e sequer indicação de que o consumidor diligenciou junto à empresa de telefonia a fim de solucionar o problema na esfera administrativa, nem que houve suspensão dos serviços e/ou inserção indevida de nome no rol de maus pagadores.

A recorrente não apresente sequer um único número de protocolo de atendimento gerado em eventual reclamação sobre as cobranças tidas por indevidas.

Sabe-se que a mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha na prestação, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo do postulante.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO.

1. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. (REsp nº 1550509 / RJ (2012/0033980-4).

Assim, não havendo lesão a direito personalíssimo, o pleito fundado em danos morais deve ser julgado improcedente.

Dispositivo.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para que o reembolso se dê na quantia que ultrapassou o plano contratado de R$29,99 mensais, de forma dobrada, relativamente às faturas juntadas aos autos, comprovadamente pagas.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020